Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:18.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:150%;
tab-stops:138.0pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;color:white;mso-color-alt:windowtext"> M E N T A<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu pela inexistência de danos morais por ausência de notificação prévia para dar conhecimento ao devedor inadimplente da possibilidade de inscrição em rol de maus pagadores de seus dados porque existente registro negativo anterior.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">3. Também não há que se falar em omissão em relação à interpretação das cláusulas do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes se, no acórdão objurgado, foi claramente apontada a inexistência de dúvida quanto ao alcance e sentido das disposições nelas expressas: a Cláusula 8 regula período de vigência mínima de 12 meses para isenção de custos nas renovações posteriores, em havendo interesse na mudança da modalidade de prestação do serviço contratado; já a Cláusula 7.1 dispõe de forma específica sobre a vigência do contrato, e, de sua leitura, revela-se hialina a estipulação do prazo de 48 (quarenta e oito) meses, com renovação automática, salvo aviso prévio por escrito de 90 (noventa) dias, o que não foi observado pela parte apelante.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">